Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-23.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Ação n.: 1000487-23.2020.8.11.9005
Espécie: Ação Rescisória
Autor: GERALDO ALVES DE SOUZA -ME
Ré: MARA CÉLIA ALVES NEVES
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória visando a desconstituição de decisão judicial proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 8011243-19.2014.811.0004, que tramitou inicialmente no Sistema PROJUDI.
O autor alega que foi condenado em primeiro grau a pagar R$ 7.000,00 a título de dano moral, bem como que interpôs recurso inominado e que este foi improvido pela Turma Recursal. Afirma que é parte ilegitima para figurar no polo passivo da referida ação e que teve a constrição de seus bens de forma indevida.
Ao final, requer a desconstituição de sentença, em face ao estatuído no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, por violar manifestamente norma jurídica.
É o breve relator. Fundamento e decido.
Na verdade, neste caso não existe interesse processual por parte do autor para a propositura da presente ação rescisória.
O autor está equivocado, pois não se atentou como decidiu a Turma Recursal, que reformou a sentença recorrida, pois mencionou apenas o voto do relator que improveu o recurso, mas este foi voto vencido, esqueceu-se de verificar e informar como votaram os vogais.
De fato, em 04/02/2015 a sentença prolatada pelo Juízo “a quo” o condenou a pagar indenização a título de dano moral à autora no valor R$ 7.000,00. Interposto recurso inominado este foi julgado pela Turma Recursal em 11/12/2015, onde o relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso manejado pelo autor desta ação rescisória. No entanto, os vogais discordaram do voto do relator, que acabou sendo voto vencido.
Verifico que consta no acórdão que o primeiro vogal, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, proferiu o seguinte voto:
“DECLARAÇÃO DE VOTO ? DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA ?1o VOGAL: Peço vênia ao ilustre relator: Com relação a recorrente VIDRACARIA CRISTALINA penso que, o conjunto probatório formado nos autos não gera a certeza de que mesma tenha sido à autora da negativação discutidas nos autos. Razão pela qual, dou provimento ao recurso da mesma, para julgar improcedente o pedido de Danos Morais, no mais acompanho o relator na integralidade do voto do judicioso voto proferido”.
Bem como consta que o segundo vogal, Dr. Nelson Dorigatti, proferiu o seguinte voto, acompanhando o primeiro vogal:
“DECLARAÇÃO DE VOTO ? DR. NELSON DORIGATTI . - 2o VOGAL: Acompanho o 1o vogal”.
Ora, em se tratando de decisão de órgão colegiado, como as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o que vale é a vontade manifestada pela maioria de seus Membros.
No caso, por maioria foi dado provimento ao recurso inominado, reformada a sentença de primeiro grau e julgado improcedente o pedido de danos morais.
Logo, se não existe sentença condenatória na referida ação, por ter sido reformada em 11/12/2015, consequentemente, não há interesse do réu de promover a ação rescisória.
Por outro lado, como a sentença de primeira instância foi reformada pela Turma Recursal, a autora da referida ação não é detentora de título executivo judicial, para promover o cumprimento da sentença inexistente, basta alegar este fato para fulminar a nulidade dos atos executórios.
Parece que tanto a parte autora como o réu da referida ação, não se atentaram como de fato decidiu a Turma Recursal, pois não leram o resultado do ACÓRDÃO, e há quase 05 (cinco) anos está tramitando a execução de um título judicial inexistente.
É certo que não cabe ação rescisória no Juizado Especial, em face ao disposto no art. 59 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”.
Mas, neste caso, não se trata de inadmitir o processamento de ação rescisória no Juizado Especial, por ser incabível, mas por ausência de interesse processual, pois a decisão judicial que se pretende desconstituir está desconstituída desde 11/12/2015.
Ante o exposto, levando-se em consideração que neste caso não existe decisão judicial a ser rescindida, pois a sentença condenatória foi reformada pela Turma Recursal, não está presente o interesse processual, por esse motivo, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator